Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-28.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002122-28.2021.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ - CUIABÁ
Apelante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Apelado: RAUL ABREU ARRUDA BORGES MOURA, representado pela genitora LIDIANE ABREU PAES ARRUDA
Número do Protocolo: 1002122-28.2021.8.11.0041
Considerando que o presente feito envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer (CPC, art. 178, II).
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator